Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726668-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MAILA ROCHA MANRESA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em desfavor da ré, MAILA ROCHA MANRESA FERREIRA. É o relato do necessário. Compulsando os presentes autos e o processo de origem (Autos n.o 0703401-34.2023.8.07.0019), verifico que não há procuração ou substabelecimento outorgados aos advogados que subscrevem a petição recursal em favor da parte autora - Dr.a ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF n.o 48.290, e Dr. JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF n.o 53.823. Assim, intime-se o agravante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA